Tribunal: TJES
Processo: 5014176-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014176-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO BRUZELLO ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014176-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO BRUZELLO ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FLAVIO BRUZELLO ALVES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito 4ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo consta dos autos, o paciente teria, juntamente com Martânia Fonteles de Freitas e Eberson Rogério Desabato, obtido vantagem ilícita no valor aproximado de R$627.575,59 (seiscentos e vinte e sente mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Em consulta ao sistema EJUD pude observar que o paciente responde a outras 03 (três) ações penais (0021060-65.2017.8.08.0024, 0004403-71.2020.8.08.0047 e 0001143-15.2022.8.08.0047).

Assim, a prisão preventiva de Flavio revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Ademais, a segregação cautelar é indispensável, em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.